Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-51.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800467-51.2021.8.14.0128

APELANTE: CARLOS ALBERTO AZEVEDO CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 329 E 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDUTAS PERFEITAMENTE DELINEADAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos colhidos em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. A prática do crime de resistência – e a correspondente violência contra os agentes públicos – restou devidamente comprovada no bojo dos autos, razão pela qual não estão configurados os requisitos para a aplicação da benesse substitutiva.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1a Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLOS ALBERTO AZEVEDO CAVALCANTE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 329 e 331 do CPB.

Narra a denúncia, no dia 31.07.2021, por volta das 22h, nas proximidades da Farmácia da Florynda, cidade de Terra Santa/PA, o acusado estava na rua brigando com sua companheira quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar que foi chamada ao local por testemunhas. Ao ser abordado, o réu teria apresentado conduta agressiva, momento em que foi dada voz de prisão em flagrante a ele.

Entretanto, o apelante teria se recusado a acatar a ordem proferida, afirmando que não os acompanharia até a Delegacia de Polícia, proferindo diversas ofensas contra os agentes. Diante disso, aos policiais tentaram algemá-lo, porém, o acusado teria resistido e entrado em luta corporal com o policial Adailton de Jesus Pereira Rodrigues.

Em razões recursais (ID 12445694), a defesa do acusado tece uma série de considerações acerca das ações praticadas por policiais ao efetuar abordagens em via pública ou busca domiciliar, classificando-as como violentas e ilegais. Nesse contexto, afirma que o réu foi torturado pelos policiais militares, que inclusive lançaram spray de pimenta em seus olhos quando este negou que teria agredido a esposa, sendo a negativa confirmada por esta.

Dessa forma, alega que as imputações descritas na peça acusatória são fantasiosas, criminosas e orquestradas pelos policiais em uma suposta tentativa de esconder as agressões físicas e psicológicas praticada por estes em desfavor do acusado, de modo que, conforme defende, a ação penal deveria versar sobre a responsabilidade criminal dos policiais militares.

Ainda, defende a reforma da sentença em razão de não haver elementos probatórios suficientes para lastreá-la. Em sua argumentação, esclarece que os depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitória e processual são divergentes, alegando que o depoimento de um dos policiais foi fabricado e o outro é totalmente contrário à versão apresentada no inquérito policial e que corroborou à prisão do acusado, enquanto os depoimentos das demais testemunhas estão em consonância com o alegado pelo acusado. Desse modo, pugna pela absolvição do réu em razão da alegada falta de provas nos autos.

Por fim, discorre acerca da negativa, por parte do magistrado, em substituir a pena privativa de liberdade a uma restritiva de direitos sob o fundamento de o réu ter agido com violência. Argumenta que este posicionamento é contrário ao firmado pelos Tribunais Superiores, que se posicionam no sentido de que os crimes de resistência e de lesão corporal leve não implicam atitude violenta do réu ao ponto de impedir a substituição de pena. Assim, requer, subsidiariamente, que a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante seja substituída por uma restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID 12445697), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.,

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. Absolvição por insuficiência de provas:

A defesa pugna pela absolvição do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência do conjunto probatório constante dos autos, o qual não conseguiu comprovar, de maneira induvidosa, que o desacato e a resistência tenham, de fato, ocorrido.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas - policiais militares - em juízo, os quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

No link de audiência fornecido ao ID 12445676 verifica-se que:

Os Policiais Militares ADAILTON DE JESUS PEREIRA RODRIGUES e KEDSON OLIVEIRA DA SILVA foram contundentes em demonstrar que a Apelante praticou os atos de resistência e desacato, descreveram com detalhes a conduta do Réu, que estava bastante descontrolado, quando foram acionados por ligação anônima, que relataram que o Apelante estava discutindo com a sua companheira.

A testemunha Adailton de Jesus Ferreira Rodrigues em seu depoimento acrescenta que no momento da abordagem o Réu Carlos Alberto Azevedo Gonçalves, foi solicitado ao acusado acompanhar a viatura para averiguação de violência doméstica, e naquele momento o acusado ainda se desentendeu com o seu cunhado, irmão da esposa do acusado. Que o réu resistiu tentando empurrar os policiais, que afirmou que não queria ser levado, como se tivesse algum
status
por ser companheiro de uma médica. Perguntando quem os policiais achavam que eram pra estar levando ele. Que o acusado chamava a testemunha de “
porra, caralho, bando de filho da puta, quem não faziam seu trabalho direito
”. Que o acusado foi levado à delegacia pela acusação de desacato, desobediência e resistência, que até onde sabe não houve queixa por parte da vítima. Que era uma mulher que realizou a ligação anônima informando a violência. Ao chegar no local percebeu que o acusado estava empurrando e discutindo com a companheira. Que utilizou o spray de pimenta no réu. Quem foi determinado ao réu que colocasse a mão pra trás para ser algemado, o que não foi aceito e dito que policial nenhum ia levá-lo. Que o réu foi algemado deitado, após não obedecer a ordem. Foi narrado ao delegado sobre a ocorrência de “Maria da Penha”. Que não recorda se havia qualquer machucado no réu no momento do flagrante. Que a companheira do acusado atrapalhou o serviço da polícia, pois ficou empurrando os policiais.

A testemunha Kedson Oliveira da Silva, que recebeu denúncia que havia uma cidadão agredindo a esposa com socos, quando chegou no local percebeu uma confusão, um tumulto. Quando verificaram que o acusado estava no local estava um casal brigando, que o irmão da vítima estava no local. O irmão da vítima afirmou que o cidadão havia agredido a esposa. Que o acusado apresentou muita resistência pois estava muito embriagado, juntamente com a sua mulher que também apresentou resistência. Que o acusado ofereceu resistência após ter sido dada a voz de prisão por ter agredido a sua companheira. Que também desacatou. Que o réu resistiu a prisão empurrando os policiais e não se deixando algemar, pois estava muito embriagado. Que quanto ao desacato foi dito pelo acusado “
quem eram dois policiaiszinhos de merda, que não dava nem pro cheiro, que podia vir pra porrada que ele quebrava os dois na porrada
”. Neste momento da audiência foi percebido até um sorriso da parte do acusado aos 6’02” do vídeo. Que foi dita a palavra “
caralho, seus porra, vocês não vão me levar
”. Quem resistiu bastante, se jogou no chão, que foi necessário uso de algema. Que foi dita a frase “policiais filhos da puta”. A testemunha afirma que tem três anos de polícia. Uma das testemunhas que relatou a violência foi o irmão da companheira do acusado. Que quem ligou pra delegacia foi uma das testemunhas. Quem ligou para delegacia foi uma mulher. Que o Mirinho estava no local e que não foi ele que ligou pra delegacia. Neste momento o advogado tenta afirmar que a testemunha afirmou que quem denunciou o acusado foi o irmão da vítima - Mirinho. Sendo veementemente negativado pela testemunha Kedson aos 13’ do vídeo. Que foi utilizado meios não letais para conter o acusado, que se jogou no chão. Que o acusado foi apresentado pelo escrivão Charles. Que responde a uma sindicância pelos fatos narrados.

Os depoimentos destas pessoas, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido. (TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entendo perfeitamente configuradas as condutas delitivas imputadas ao Réu na sentença.

Que não somente proferiu ofensas aos policiais militares como resistiu à prisão jogando-se no chão.

O desacato contra os servidores militares restou configurado no momento em que a ré proferiu ofensas verbais, como ressalta o magistrado sentenciante
in litteris
: “(...)
Bem de ver que, não resta dúvidas de que o inculpado se opôs, de forma injustificada, a ordem de prisão emanada pelo Policial Militar. Isto é, segundo restou comprovado, houve ameaças e coerção física com intuito de dificultar o cumprimento de ato legal. Diga-se de passagem, que, não cabia ao réu, naquele momento, entender no seu livre arbítrio que o ato era injusto. Deste modo, a escusa levantada pela defesa de que a ordem em que se opôs o denunciado era ilegal não prospera, vez que os policiais estavam atuando de forma legitima após uma denúncia de suposta agressão perpetrada pelo acusado contra sua esposa
(...)”.

Já o crime de resistência restou configurado no momento em que o acusado passou a chamar os policiais militares que foram acionados para averiguar a ocorrência para uma briga. Tendo sido afirmado que o acusado chegou a se jogar no chão para evitar que fosse cumprida a sua prisão.

Ressalta-se, por oportuno, ser totalmente incabível a alegação defensiva de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, uma vez que todas as vítimas narraram judicialmente, de forma coesa, coerente, com segurança e com riqueza de detalhes, como se deu a prática delitiva, não podendo tais depoimentos serem desconsiderados unicamente pelo fato delas serem vítimas, mormente porque, como cediço, as palavras da vítimas têm especial relevo na elucidação do fatos.

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

2. Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:

Por fim pugna a defesa pela conversão da pena corporal em pena restritiva de direitos.

Sem razão.

Não obstante o
quantum
de pena fixado pelos delitos de desacato e resistência – com pena de 8 (oito) meses de detenção – é certo que tais crimes foram praticados mediante grave ameaça contra os policiais militares responsáveis pela abordagem, o que afasta a possibilidade de aplicação do benefício previsto no Art. 44 do CP.

O referido dispositivo legal estabelece os requisitos para a conversão:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

A prática do crime de resistência e desacato – e a correspondente grave ameaça contra os agentes públicos – restou devidamente comprovada no bojo dos autos, razão pela qual não estão configurados os requisitos para a aplicação da benesse substitutiva.

Como bem pontuou o d. Promotor de Justiça, que peço vênia para transcrever: “(...)
Conforme foi descrito pelas testemunhas em sede judicial, o condenado, ao resistir e desacatar os policiais, chegou a entrar em luta corporal com o Policial Militar Adailton Pereira de Jesus, ou seja, usando de violência para consumar o crime de resistência. Da mesma forma, em relação ao crime de desacato, foi comprovado em juízo que o recorrente ameaçou e achincalhou os policiais que atuaram na ocorrência, ao proferir os seguintes dizeres: “se vocês tentarem me levar vou dar porrada em vocês, seus caralho (sic) ‘policiais filhos da puta’, ‘bando de caralho’, ‘vagabundo’, ‘zé buceta’, ‘policialzinho de merda’
(...)”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTS. 129, CAPUT, 329, CAPUT, E 331, TODOS DO CP) – PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA DEFESA – 1. PLEITO PARA FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TESTEMUNHO POLICIAL – VALIDADE E RELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – 2.1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS POR ESTAR O AGENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL – TESE AFASTADA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA, DECORRENTE DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA ANÁLOGA, QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – APLICAÇÃO DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – ART. 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO NOMEADO – CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Tendo em vista que o magistrado a quo, ao proferir a sentença, fixou a pena-base em seu mínimo legal e determinou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tem-se que ausente o interesse recursal neste tocante. 2. Havendo provas suficientes a demonstrar que o acusado resistiu à abordagem policial e desacatou os policiais militares, impõe-se manter o decreto condenatório pela prática dos delitos tipificados nos artigos 329, caput, e 331, ambos do CP.2.1. Tendo em vista que o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, o agente que venha a cometer um delito em estado de embriaguez, decorrente da ingestão voluntária ou culposa de álcool ou substância análoga, não possui a sua responsabilidade afastada. 3. Denota-se ser inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que os delitos foram cometidos com violência à pessoa. Com isso, os requisitos legais exigidos pelo artigo 44, do Código Penal, não foram preenchidos. Havendo que se ressaltar que não cabe ao acusado escolher a modalidade do apenamento a ser cumprido. 4. O Estado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz à parte, juridicamente necessitada, para apresentação das razões recursais. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0028275-57.2018.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 26.09.2022) - grifei

Apelação Crime. Crimes de lesão corporal leve (art. 129, “caput”, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal). Condenação. Arguida a inexistência de provas aptas a ensejar a condenação. Tese insubsistente. Declarações prestadas por policiais militares consistentes e idôneas. Depoimento testemunhal de agente público que, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, se reveste de inquestionável eficácia probatória. Conjunto probatório carreado aos autos que trouxe elementos suficientes para se concluir que o recorrente praticou as condutas pelas quais restou condenado. Dosimetria. Pleito de redução da pena ao mínimo legal quanto às lesões corporais. Impossibilidade. Vetor culpabilidade devidamente sopesado. Multiplicidade de lesões. Contudo, cabível o afastamento das consequências do crime (fato 03). Fundamentação inidônea. Corte na mão configura ofensa à integridade corporal e, portanto, é inerente ao tipo penal. Pugnada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de prestação pecuniária. Inviabilidade. Delitos cometidos com violência à pessoa. Recurso parcialmente provido, com o arbitramento de honorários advocatícios. 1. A palavra da testemunha funcionário público reveste-se de importância essencial e pode autorizar uma condenação, desde que não paire fundada suspeita e seja coerente com o contexto probatório. 2. A multiplicidade de lesões causadas aos milicianos é fundamentação idônea para a desvaloração da culpabilidade, estando correta a exasperação da pena nos fatos 02 e 03. Contudo, o fato de a ação ter provocado um corte na mão do ofendido, no fato 03, não tem o condão de recrudescer a sanção, posto ser resultado esperado e normal à espécie. 3. Conforme previsão do art. 44, I, do Código Penal, só está autorizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0002213- 69.2018.8.16.0149 - Salto do Lontra - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 29.11.2021)

Assim, entendo pela manutenção da r. sentença no ponto, diante da expressa previsão legal.

Por conseguinte, nenhum reparo a ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023